Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. INOVAÇÃO RECURSAL. FATOS SUPERVENIENTES. RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR. EPISÓDIO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA GENITOR. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DO GENITOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA GENITORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de modificação de guarda, julgou improcedente o pedido de alteração da guarda compartilhada de menor, mantendo-a com lar de referência materno e suspendendo temporariamente os pernoites paternos, conforme estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de ampliação do regime de convivência formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se, diante de fatos supervenientes, é cabível a modificação da guarda compartilhada para unilateral materna, à luz do melhor interesse do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de ampliação do regime de convivência, formulado apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC, por implicar supressão de instância e violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
4. O julgamento de questões que envolvem a guarda de menores deve pautar-se, com prioridade absoluta, pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal e no ECA, a fim de assegure proteção integral, estabilidade e segurança ao menor.
5. O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes que influenciem o mérito, especialmente em relações continuativas como as de direito de família.
6. A guarda compartilhada exige estabilidade emocional, cooperação e capacidade de tomada conjunta de decisões, requisitos não verificados diante do quadro fático superveniente.
7. A concessão da guarda unilateral em favor da genitora revela-se, no atual cenário, a medida mais adequada para resguardar a integridade física e psicológica do menor, proporcionando-lhe a estabilidade e a segurança que necessita para o seu pleno desenvolvimento. Tal medida não tem o caráter punitivo ou definitivo, mas sim protetivo, podendo ser revista oportunamente, caso comprovada a integral reabilitação do genitor.
8. É fundamental a preservação do vínculo paterno-filial, sendo adequado, no contexto, o convívio por meio de videochamadas supervisionadas durante a internação, com posterior reavaliação para retomada gradual do contato presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do genitor não conhecido. Recurso da genitora provido.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível a inovação recursal consistente na formulação, em apelação, de pedido não submetido ao juízo de origem.
2. Fatos supervenientes relevantes devem ser considerados no julgamento, especialmente em demandas de família, podendo justificar a modificação da guarda.
3. A existência de risco decorrente de violência doméstica e instabilidade psíquica do genitor afasta a guarda compartilhada, em observância ao melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 493, 1.013 e 85, §§8o e 11; CC, art. 1.584, §2o; ECA, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073424, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2029921, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 1957693, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1978617, Rel. Maria Ivatônia, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1887597, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.07.2024.